Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e foram avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto, melhor se aplica o regime inicial semiaberto, considerando, além do § 2o, o disposto no § 3o do artigo 33 do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
3. Recurso parcialmente provido.